Tribunal: TJBA
Processo: 8066218-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066218-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AURISTELA COSTA SAMPAIO

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. AGRAVADA COMPROVOU ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO JULGADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8066218-53.2023.8.05.0000, em que é agravante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
e agravado
AURISTELA COSTA SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,